Tribunal: STF
Processo: HC 201826
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO INEXISTENTE: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA: REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ana Angélica Pereira Pessoa, em benefício de Carlos Doberto Cabral Silva, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o Habeas Corpus n. 608.482/PE.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 1º.11.2019, foi recebida a denúncia contra o paciente e decretada sua prisão preventiva pela prática, juntamente com outros treze réus, de roubo triplamente qualificado por emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, além dos delitos de exposição a perigo de vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem, ocasionando explosão e de organização criminosa (incs. I, II e V do § 2º do art. 157 e § 2º do art. 251 do Código Penal e § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013). Consta da denúncia:
    “No dia 03 de fevereiro de 2017, por volta das 2 horas, na Rua Beijupirá, Distrito de Porto de Galinhas, nesta Comarca, os 14 primeiros denunciados, em concurso ativo e comunhão de desígnios, mediante explosão com uso de dinamites (incêndio) e grave ameaça com o emprego de armas de fogo, subtraíram para si, valores em espécie (R$ 533.040,18 - fls. 735) da Agência do Banco do Brasil ng 4600, Porto de Galinhas, causando a destruição de equipamentos da referida agência, além de dano ao patrimônio público no entorno do banco, mantendo vítimas com restrição de liberdade, conforme registram as perícias constantes nos autos. 
    No dia, hora e local supramencionados, uma organização criminosa especializada em arrombamentos a instituições financeiras explodiu o cofre central da agência do Banco do Brasil da Vila de Porto de Galinhas, ocasião em que subtraíram valores superiores a meio milhão de reais, além de causarem danos ao prédio e equipamentos da citada agência, bem como ao patrimônio público (prédios e viaturas da Polícia). Na ocasião os criminosos também explodiram a agência da Caixa Econômica Federal”. 
    Contra a decretação da prisão preventiva, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco. A denegação da ordem ensejou nova impetração no Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus n. 608.482/PE), tendo a Sexta Turma, por maioria, denegado a ordem em acórdão com a ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ARTS. 157, § 2º, I, II e V, 251, § 2º, AMBOS DO CP, 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/2013. ROUBO MAJORADO. DIVERSOS MEMBROS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENUNCIADOS. DISPAROS DE ARMA DE FOGO DE GROSSO CALIBRE CONTRA FORÇA POLICIAL. UTILIZAÇÃO DE EXPLOSIVOS EM LARGA ESCALA. PRISÃO CAUTELAR. CONTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Livramento incompatível com a extrema audácia dos agentes envolvidos na ação delitiva - paciente preso pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, I, II e V, 251, § 2º, ambos do Código Penal, 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, porquanto ele e outros 14 denunciados teriam sitiado a Vila turística de Porto de Galinhas/PE, cercado o Núcleo Integrado de Segurança e desferido disparos de arma de fogo contra a referida base policial, acuando os policiais (impedindo-os de reagir) e utilizando armas de fogo de grosso calibre e explosivos em quantidade considerável, causando incêndio que danificou, além dos equipamentos da agência, lojas próximas, bem como teriam feito reféns e, ao final, deixaram a Vila efetuando disparos de arma de fogo para o alto, aterrorizando a população, com a subtração de R$ 533.040,18 -, o que guarda pertinência com o periculum libertatis, in casu. 2. Ordem denegada com recomendação” (doc. 21).
    3. Na presente impetração, busca-se a revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais e deficiência de fundamentação, afirmando-se a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
    Alega a impetrante falta de contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva, pois “o fato criminoso ocorreu em 3 de fevereiro de 2017, sendo necessários mais de 2 (dois) anos de investigação, para que houvesse a decretação da prisão preventiva do paciente, datada de 1º de novembro de 2019, SEM QUE HOUVESSE FATOS NOVOS A SERVIREM COMO FUNDAMENTO, OU SEJA, A JUÍZA DE PISO DECRETA PRISÃO FUNDADA EM FATOS ANTIGOS ”.
    Sustenta a “ausência de indícios suficientes de autoria”, sendo a acusação “baseada em ilações da autoridade policial, validadas pelo Ministério Público, sem qualquer respaldo técnico mínimo”. Afirma, no ponto, que horas antes do crime o paciente estaria a 346 km do local do delito e que laudo pericial particular demonstraria que o acusado “não é a pessoa indicada pela acusação como uma das pessoas visualizadas na cena do crime”. 
    Afirma “a inobservância do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP”, argumentando que a magistrada processante somente providenciou o reexame dos fundamentos da prisão preventiva em 19.3.2021, após a determinação do acórdão impugnado, do Superior Tribunal de Justiça, e que teria se limitado a reproduzir os fundamentos dos decretos anteriores. 
    Postula o reconhecimento de excesso de prazo, pois “o período de mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, sem nem sequer tenha iniciado a instrução criminal, é suficiente a caracterizar o constrangimento ilegal do paciente“.
    Requer: 
    “a) Liminarmente, suspender a prisão preventiva, até o julgamento do mérito da impetração por esta e. Corte; caso assim não se entenda, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. b) No Mérito, a concessão da presente ordem de habeas corpus, a fim de que seja confirmada a medida liminar, e, consequentemente, a revogação definitiva da prisão preventiva”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal.
    5. Tem-se do decreto de prisão preventiva do paciente:
    “(...) Diante da gravidade em concreto do crime, a necessidade de resguardar a ordem pública se mostra presente, pois, segundo o constante nos autos, os denunciados teriam sitiado a vila de Porto de Galinhas, cercado o Núcleo Integrado de Segurança e desferido disparos de arma de fogo contra a referida base policial, acuando os policiais e impedindo-os de reagirem e utilizado armas de fogo de grosso calibre e explosivos em quantidade considerável, causando incêndio que danificou, além dos equipamentos da agência, lojas próximas, bem como teriam feito reféns e, ao final, deixado a vila efetuando disparos de arma de fogo para o alto, aterrorizando a população. Ademais, crimes supostamente cometidos em organização criminosa merecem reprimenda severa, haja vista que revelam a periculosidade de seus integrantes e sujeita a sociedade a graves riscos. Sorna-se o fato de, alguns dos denunciados responderam a outros processos criminais e inclusive”. 
    6. Após pedido de reconsideração do paciente, a custódia preventiva voltou a ser examinada e mantida pela magistrada processante nos termos seguintes:
    “Carlos Doberto Cabral Silva (“Rômulo da Silva Miranda”, “Playboy” ou “Play”), por meio de sua advogada, atravessou pedido de reconsideração de decisão que indeferiu a revogação de prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da custódia por outras cautelares, a conversão em prisão domiciliar e a transferência para unidade prisional deste estado. Alegou, em apertada síntese, inexistirem indícios de autoria, nos seguintes termos: A) próximo ao horário do crime, encontrava-se em um hospital no Estado do Rio Grande do Norte; B) ausência de elemento técnico que aponte ser o réu a pessoa indicada pela acusação nas imagens do videomonitoramento municipal na cena do crime e que juntou laudo técnico que demonstraria justamente o contrário; que a lesão que acometia o acusado era no pé esquerdo, enquanto a denúncia especifica, como identificação do suposto indivíduo tido como o réu, pessoa que deambulava de uma perna, extraindo-se das imagens que se tratava da perna direita e que na residência do réu foi apreendida bota ortopédica direita; C) ausência de outras provas de autoria – inexistência de relação dos bens apreendidos em poder do réu com o fato delituoso em apuração nestes autos e; D) risco de contágio pelo Covid-19. Instado a se manifestar, o MP opinou pelo deferimento somente do pedido de transferência para unidade prisional situada nesta unidade federativa, depois de findo o estado de pandemia. Aduziu, quanto aos pedidos de revogação e Página 2 de 3 substituição da prisão preventiva, que as provas produzidas são insuficientes a comprovar, ao menos neste momento processual, a inocência do acusado pelas razões já exposadas na anterior manifestação porque o laudo complementar acostado aos autos não trouxe alteração fática. Relatado. Decido. Em relação ao suposto álibi (declaração e sistema hospitalar), não foi esclarecida, até o momento, a imediatividade do lançamento no sistema de alta do hospital onde o réu alega que se encontrava até às 22:50h, no estado do Rio Grande do Norte, assim como da integridade desse sistema. Além disso, como aduziu o MP, a denúncia não menciona que o acusado estava entre os indivíduos que se encontraram no posto de combustível, sendo que, em razão do roubo ter ocorrido por volta das 02:00h, em qualquer momento neste espaço temporal seria possível se juntar ao grupo para a prática delitiva. No que tange à alegada ausência de elemento técnico que aponte ser o réu a pessoa indicada pela acusação nas imagens do videomonitoramento municipal no local do crime, tenho que, como já apontado na decisão atacada, persistem até o momento a prova da materialidade e os indícios de autoria. Com efeito, há no processo Autos de Apresentação e Apreensão de materiais explosivos, armas, munições e bota ortopédica (sem indicação de se tratar do pé direito ou esquerdo), que teriam sido supostamente apreendidos em poder do réu. Assim, consta do IP que o peticionante teria sido reconhecido nessas imagens, inclusive, por deambular de uma das pernas em virtude de lesão sofrida quando da prática de outra ação criminosa praticada no Estado do Rio Grande do Norte. Por sua vez, o réu diz em suas petições que a pessoa vista nas imagens aparentava deambular da perna direita, enquanto ele estava lesionado no pé esquerdo, apesar de estranhamente declarar no pedido de reconsideração que com ele foi apreendida bota ortopédica do pé direito e ter apresentado, anteriormente, prontuário médico no qual foi informado que ele se queixava de dor no dorso do pé direito, assim como laudo no qual o médico atestou a inexistência de fratura no pé esquerdo. Ademais, em reforço da fundamentação lançada na decisão vergastada, os laudos biométricos particulares não esclareceram se eventual dor no dorso de um dos pés, forçaria uma pessoa a direcionar todo o peso do corpo no pé/perna de apoio para o lado contrário, assim como se a vestimenta e a bota sobre a calça, o peso do armamento e da mochila (imagens do indivíduo no videomonitoramento municipal no local do crime), influenciariam na análise pericial, haja vista que as fotos e vídeos do réu utilizados como padrão de comparação nos laudos se encontram em contextos diversos. Uma das fotos utilizada no pedido de revogação de prisão, ora Página 3 de 3 analisado, inclusive, foi cortada logo abaixo do joelho, enquanto as filmagens do videomonitoramento municipal contém imagem integral do corpo. (…) Assim, não existindo até o momento elementos que afastem o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, especificados nas decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva, assim como na motivação desta decisão, impõe-se, ainda, a restrição do status libertatis do réu. Ante o exposto, em consonância com a manifestação do MP, indefiro o pedido de reconsideração e, por conseguinte, mantenho a prisão preventiva do réu Carlos Doberto Cabral Silva (“Rômulo da Silva Miranda”, “Playboy” ou “Play”)” (doc. 4). 
    7. Confirmada a decisão pelo tribunal estadual, a análise dos fundamentos da prisão preventiva voltou a ser feita pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n. 608.482/PE, tendo a Sexta Turma reconhecido a validade dos requisitos para a decretação assentando:
    “(...) Com efeito, do exame detalhado dos autos, afigura-se inviável acolher-se a pretensão, porquanto o alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque as instâncias de origem mencionaram a gravidade concreta do suposto delito, o que guarda pertinência com o periculum libertatis, ou seja, a periculosidade do agente, in verbis (fl. 46): (…)
    Logo, observa-se da leitura dos autos que a instância de origem apontou elementos contundentes a respeito da necessidade da segregação cautelar. 
    Ilustrativamente: são idôneos os motivos invocados pelo Juízo de origem para fundamentar a ordem de prisão do paciente, diante da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada (RHC n. 108.354/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 10/4/2019). 
    Consequentemente, não verifiquei o fumus boni juris e periculum in mora, pois, do exame dos autos, observei que a instância de origem apontou elementos contundentes a respeito da necessidade da segregação cautelar. (…)
    Feitas essas considerações, não verifico ilegalidade flagrante apta ao acolhimento da insurgência nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal” (doc. 21). 
    8. Tem-se, portanto, fundamentação idônea para a segregação cautelar do paciente, que se harmoniza com a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema, como destacado pelas instâncias antecedentes, sendo certo que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20.2.2009).
    A prisão preventiva do paciente foi decretada para garantir-se a ordem pública, considerada a gravidade concreta da conduta praticada. Assim, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 182.899-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).
    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio duplamente qualificado. 3. Prisão preventiva. 4. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade do acusado. Concreta probabilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Ausência de constrangimento ilegal. 6. Ordem denegada” (HC n. 113.825, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.9.2013).
    9. A contemporaneidade do decreto (datado de 1º.11.2019) com relação à data em que teriam sido praticados os delitos narrados na denúncia (3.2.2017) não foi objeto de apreciação nas impetrações antecedentes, consistindo em inovação cujo exame não se mostra possível para evitar inadmissível supressão de instância.
    10. Não se verifica flagrante constrangimento ilegal na questão expostas. Nos documentos constantes dos autos, evidencia-se que a decretação da prisão somente se mostrou necessária com o aprofundamento das investigações, sendo que há casos, como o presente, nos quais a colheita de informações para se obter maior grau de certeza quanto à autoria demanda tempo mais dilargado. Devidamente demonstrada a razão da necessária prisão, estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mantendo-se a necessidade da prisão provisória. 
    Nesse mesmo sentido é a orientação deste Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade da custódia. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva” (HC n. 189.271, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 25.11.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, o destacado papel do paciente dentro da organização criminosa e o risco de sua liberdade à colheita de provas. 2. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 189.118 Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 9.11.2020).
    11. É de se realçar que no decreto se esclarece a complexidade do processo e a necessidade de investigação detalhada dos fatos e dos envolvidos na ação criminosa. Essas circunstâncias justificaram, devidamente, o lapso temporal diferido para a conclusão da peça administrativa, inquérito policial, e formação da opinio delicti, pelo Ministério Público, que apresentou o pedido de prisão preventiva do paciente quando do oferecimento da inicial acusatória. 
    12. Não procede, portanto, a alegada ausência de contemporaneidade na decretação a prisão. 
    13. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, as instâncias antecedentes afastaram a afirmativa de manifesto constrangimento ilegal, pois “os autos retratam investigação complexa, com mais de uma dezena de investigados”, sendo os acusados de outra unidade da federação, havendo necessidade de expedição da carta precatória, tendo ocorrido outros incidentes processuais.
    14. O entendimento firmado no presente caso se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, especialmente se considerada a complexidade do caso, o número de acusados com procuradores distintos e os incidentes processuais relatados. Neste sentido, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. A pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, o ajuizamento de inúmeras medidas liberatórias e a existência de outros processos criminais em andamento tornam mais lenta a instrução do processo e podem constituir-se em um fator determinante para o alongamento dos prazos, nos limites do razoável. 3. Este Supremo Tribunal assentou que, com a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao antecedente excesso de prazo da prisão. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 113.189, de minha relatoria, DJe 17.4.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.(...) 3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora (...)” (HC n. 155.848-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe de 25.11.2019).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, pelo período em que o Paciente permaneceu foragido por mais de dez anos, a demonstrar a propensão de esquivar-se da persecução criminal, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. Seria preciso reexaminar fatos e provas dos autos para acolher a alegação da defesa de ter o Paciente pretendido informar novo endereço para afastar a possibilidade da prisão, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Pelo que decidido nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, harmonizando-se as decisões proferidas com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser improcedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do processo justifica a tramitação mais alongada do processo. 4. Ordem denegada” (HC n. 134.154, de minha relatoria, DJe 23.5.2016).
    15. Quanto à necessidade de manutenção da custódia preventiva, foi ela reexaminada e mantida em variadas oportunidades pela magistrada processante, sendo a última delas, conforme a inicial, em 19.3.2021, após a determinação do acórdão impugnado, do Superior Tribunal de Justiça, o que afasta a alegada afronta ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.
    Anote-se que, ao julgar a Suspensão de Liminar n. 1.395, em 15.10.2020, na linha de decisões proferidas por ambas as Turmas, o Plenário deste Supremo Tribunal reiterou o entendimento de que eventual inobservância do prazo de revisão periódica das prisões cautelares (parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal) não importa a imediata soltura do custodiado, em especial quando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.
    16. As questões referentes à suposta ausência de indícios de autoria com relação ao paciente, além de exigir incabível reexame de fatos e provas, não foi efetivamente demonstrada, tendo a decisão do juízo processante refutado pontualmente cada uma das questões controvertidas suscitadas pela defesa, cuja apuração definitiva dependerá da instrução criminal.
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora